Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-14.2020.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005372-14.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR DA COSTA MAGALHÃES PIRES (APELANTE), WILLIAN ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 056.232.971-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOURIVAL DIVINO MENDES - CPF: 205.136.901-15 (VÍTIMA), VALDEIR DA COSTA MAGALHÃES PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÃO FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – RE ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÕES DO ACUSADO QUE NÃO SE SUSTENTAM -

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE – RÉU REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL

- VALOR DA
RES
SUPERIOR A 80% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 À AGRAVANTE REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – ADOÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR SEM JUSTIFICATIVA – READEQUAÇÃO OPERADA – MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, primeiro pelo valor da
res
, que conforme auto de avaliação (Id. 87805958 – fl. 44), totalizam R$812,50 (oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), ou seja, valor que supera 80% do salário mínimo vigentes à época do fato. Logo, não me parece diminuta a reprovabilidade da conduta perpetrada, além do fato de que, o apelante é reincidente em crime contra o patrimônio (Id.80806976)
, não podendo o benefício servir como incentivo à perpetuação delituosa.

Ainda que a lei não defina parâmetros matemáticos para escolha de fração a ser aplicada à as agravantes e atenuantes genéricas, conforme orientação jurisprudencial, a aplicação em patamar superior a 1/6, deve ser devidamente fundamentada pelo juiz sentenciante. Ausente justificativa, impõe-se a readequação da fração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Antônio Pereira da Silva
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que o condenou à censura corporal de 02 [dois] anos de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 21 [vinte e um] dias multa, fixados cada qual em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de crime tipificado no art. 155, § 1º, do Código Penal. (87806979).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer

seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença condenatória, a fim de
absolvê-lo
, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão impugnada para reduzir a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria ao limite 1/6.

Em não sendo acolhidos quaisquer dos pedidos
supra
,

pugna pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos legais, convencionais ou constitucionais invocados, para fins de
prequestionamento
, necessário à admissão de eventuais recursos extraordinários. (Id. 87806994).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida. (Id. 87806997).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 110246454)

“
Apelação Criminal - Furto majorado [art. 155, § 1º, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - 2. Requestada aplicação do princípio da insignificância, de modo a promover a absolvição do agente - inadmissibilidade - irrelevância para o direito penal não caracterizada - agente reincidente - delito cometido na forma majorada, o que não permite o reconhecimento do princípio da bagatela - 3. Pedido de redução do quantum relativo à agravante da reincidência - improcedência - agravamento proporcional ao caso concreto - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso.
” (sic
)
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Antônio Pereira da Silva
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que o condenou à censura corporal de 02 [dois] anos de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 21 [vinte e um] dias multa, fixados cada qual em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de crime tipificado no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 87805971).

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 23h45min, no estabelecimento comercial denominado “Casa de Pesca pra Pesca”, localizado na Avenida Talhamares, em frente a igreja Santo Antônio, Bairro Maracanazinho, neste Município de Cáceres/MT, VALDEIR DA COSTA MAGALHÃES PIRES e WILLIAN ANTONIO PEIREIRA DA SILVA, vulgo “PEPITO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, durante o repouso noturno, coisas alheias móveis consistentes em
05 (cinco) caixas de estalos, marca São João e 05 (cinco) conjuntos de vara e molinete de cores e marcas diversas,
pertencentes à vítima Lourival Divino Mendes.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que os indiciados rumaram até a loja em questão, ocasião em que adentraram no local, subtraindo os objetos mencionados e evadindo-se em posse dos bens.

Momentos depois, uma guarnição da polícia militar foi acionada, sendo que em diligências localizaram os denunciados saindo de uma residência em atitude suspeita, os quais tentaram fugir, no entanto os policiais militares lograram êxito em abordá-los, ao passo que em revista pessoal foram localizadas as caixas de estalo furtadas.

Ato contínuo, foi realizada busca na residência em que os denunciados estavam saindo, após autorização da irmã de um dos increpados, oportunidade em que foram localizados os demais objetos do furto.

(...)”

Após finalizada a instrução processual, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...)
F
undamento e decido.

Inexistindo questões preliminares ou prejudicais, passo a análise do mérito, em especial do crime previsto no art.
155, §§ 1º e 4º, IV
,
do Código Penal, em relação ao réu
WILLIAN ANTONIO PEREIRA DA SILVA, vulgo “PEPITO”.

A materialidade do delito resto comprovada nos autos, especialmente através do APF juntado em ID Num. 38759414 - Pág. 2, do boletim de ocorrência juntado em ID Num. 38759414 - Pág. 3/5, do Termo de exibição e apreensão de Num. 38759414 - Pág. 7, bem como pelos depoimentos prestado sem fase extrajudicial, e após em Juízo.

A autoria do crime de furto também restou evidenciada no caso dos autos, em especial em desfavor de WILLIAN ANTONIO PEREIRA DA SILVA, vulgo “PEPITO”, que embora tenha negado a autoria do delito, não prestou a comprovar seu álibi, vejamos, o que o acusado disse em Juízo:

Willian Antonio Pereira da Silva –
Relata que nasceu em Cáceres, mora com seu pai e sua irmã, já foi preso outras vezes, mas não foi condenado, trabalha com forro de gesso com seu irmão. Com relação aos fatos, nega a autoria do delito descrito na inicial. Relata que sua casa possui um quintal aberto, uma espécie de travessia, sendo que alguém jogou os objetos furtados ali para lhe incriminar. Quando foi preso, não estava com nada em mãos. Estava bebendo na casa do seu primo. Quando foi para sua casa, havia um monte de policiais na frente da sua residência. Não sabia o que estava acontecendo. Após, os policiais o pegaram, bateram nele e o prenderam. Valdeir é seu primo, na casa dele que estava bebendo. Declara que na hora que aconteceu os fatos narrados na denúncia estava bebendo na casa do seu primo. Voltou para sua casa para tomar banho e, após, voltaria para casa do seu primo. Foi preso, aproximadamente, 23:00/00:00. No terreno da sua casa foi encontrado algo, mas quando chegou em sua casa, o furto já havia acontecido. Os objetos encontrados em sua casa foram encontrados depois que ele foi preso. Foram abordados, os levaram para o CISC, após isso, apenas os policiais voltaram para sua residência e acharam os materiais. Não tem nenhuma desavença com policiais em específico, mas alega que os policiais não gostam dele, pois mexia com drogas. Declara que os policias plantaram os materiais em sua residência para incrimina-lo. A caixa de estalos não estava no seu bolso. Não pratica furtos há um ano, mas declara que anteriormente os praticava. Não sabe dizer onde estava o molinete. A casa que reside é perto do local onde aconteceu o furto. Quando os policiais o abordaram, o agrediram e questionavam onde estavam os objetos, mas ele não sabia de nada, pois não efetuou o furto. O terreno de sua casa atravessa o quarteirão, liga uma rua na outra, por isso há muito movimento de pessoas por ali, com livre acesso

O acusado nega a autoria do crime, especialmente indicando que foi incriminado por alguém ou pelos próprios policiais, já que consigo não foram encontrados os estalos furtados do comércio da vítima, indicou ainda que os objetos encontrados no quintal de sua residência foram ali jogados por alguém que desejava lhe incriminar.

Contudo, a versão do acusado é isolada nos autos, não houve nenhum produção de prova pela defesa que desacreditasse a versão dos policiais, prestadas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Todas as testemunhas ouvidas em Juízo, foram categóricas em afirmar que o acusado foi encontrado em posse de “estalos” (espécie de ‘bombinha’), idêntica as subtraídas do comércio da vítima, que ficava nas proximidades da abordagem, além de ter sido encontrado no quintal da residência do réu, algumas varas e molinetes, que foram subtraídas na mesma noite do comércio da vítima, vejamos:

Caio Cesar Lima Maia –
Foi informado pelo Soldado Rodrigo, genro do proprietário da loja de pesca, que havia 2 suspeitos que acabaram de furtar o estabelecimento.
Em rondas, encontraram os dois suspeitos e, ao aborda-los, foi encontrada a caixa de estalos. Visto que os suspeitos são contumazes na prática de furtos na região, entraram em contato com Rodrigo e este reconheceu como sendo produto da loja. Após, em buscas na residência de um dos suspeitos, ao lado da porta da casa, do lado de um muro, os molinetes foram encontrados.
Os suspeitos foram detidos cerca de 30/40 min após o cometimento do furto.
A casa onde encontraram os molinetes fica cerca de 300 metros do estabelecimento furtado. Os estalos estavam com Willian.
A residência onde os objetos foram encontrados é da irmã de um dos suspeitos, não sabendo dizer com certeza de qual é, mas acredita que seja irmã do Willian.
A mulher autorizou a entrada dos policiais na residência e declarou que seu irmão estava furtando, e, por mais que estivesse com covid, ainda praticava os furtos.
No primeiro momento os suspeitos não confessaram. Não sabe dizer quem indicou o lugar onde os objetos estavam, pois foi outra guarnição que efetuou as buscas. Eram 3 suspeitos, mas 1 havia foragido. Essa informação foi fornecida pela vítima. Acredita que o ato foi filmado, pois no estabelecimento há câmeras. Recebeu as informações do Soldado Rodrigo via CIOSP, logo após o cometimento do delito. Não sabe a hora exata que os suspeitos entraram no estabelecimento. Quando foram avisados via CIOSP já havia algumas características dos suspeitos, vestimentas, físico. Não sabe dizer como a informação das características chegou à polícia, apenas recebeu as informações e diligenciou. Os suspeitos foram abordados cerca de 300/400 metros da residência onde foram encontrados os objetos. Na posse dos suspeitos só havia uma caixinha de estalos. A abordagem foi feita na frente da residência. A irmã de um dos suspeitos saiu indignada, pois, mesmo com covid, o irmão dela e o primo ainda continuavam praticando furtos. O genro da vítima, Soldado Rodrigo, reconheceu os objetos como sendo da loja furtada. Uma outra guarnição ficou no local e foi autorizada pela irmã de um dos suspeitos a entrar na residência. Os objetos foram localizados do lado de um portão, atrás de uma caixa de água. Não foi anexado nos autos de B.O. as filmagens do local.

Wesley Aparecido Borges de Miranda –
Foi acionado via CIOSP acerca de um alarme acionado na casa de pesca. Deslocaram-se até o local. No local, uma pessoa falou que havia visto 2 pessoas em bicicletas portando varas de pesca. Detiveram os suspeitos cerca de 2/3 quadras de distância do local do furto. O suspeito havia jogado as varas de pesca, mas as bombinhas estavam em seu bolso. A bombinha estava no bolso de Willian. Demoraram cerca de 2/3 minutos, após o comunicado recebido, para chegarem ao local do furto. Era de noite. Os molinetes foram localizados próximos ao suspeito, na casa dele. Relata que a irmã de Willian declarou aos policiais que pessoas geralmente passam com produtos furtados pelo terreno de sua casa e mostrou o local. Ao acenderem a lanterna, avistaram os molinetes. O suspeito já estava preso quando localizaram os molinetes. O CIOSP avisou que havia uma casa de pesca que havia sido furtada, estava em rondas perto do local. A informação era de que 3 indivíduos que praticaram o furto. Não sabe informar se houve gravação do delito. As características passadas pelo CIOSP bateram com as dos suspeitos. Quando chegaram no local, teve contato com um cidadão que visualizou os suspeitos correndo com os materiais furtados nas mãos. Este indivíduo, ao ver os policiais, questionou o que estava acontecendo, quando os policiais relataram, o indivíduo falou que havia acabado de desviar de dois indivíduos e que estes indivíduos haviam deixado alguns molinetes caírem ao solo.
Ao ser detido, Willian alegou que não havia sido ele quem praticou o delito, mas, pelo fato de encontrarem a caixa de estalos em seu bolso, o conduziram para o CISC
. Após acharem o material no terreno, os levaram para o dono da casa de pesca para identificação e o dono confirmou que eram de sua loja.

Rafael Cunha Garcia –
Foi informado via CIOSP que uma casa de pesca estava com alarme disparado e havia acabado de ser furtada. Em posse dessas informações começaram a fazer rondas. Próximo ao local do furto, deparou-se com os dois réus. Em busca pessoal, em um deles, foi encontrado uma caixinha de bombinha.
Ao entrarem em contato com o dono do estabelecimento furtado, este declarou que haviam furtado caixinhas de bombinha.
Diante dos fatos levaram os detidos ao CISC e outra guarnição voltou à residência dos detidos para efetuar mais buscas. Nessas buscas, encontraram os molinetes na residência do réu. Chegou ao local do furto cerca de 5 minutos após receber as informações do delito. O réu Willian estava próximo ao local do furto e as bombinhas encontravam-se no seu bolso.
Não participou das diligências feitas na casa do réu, pois estava na Delegacia. Na casa diligenciada estava o pai e a irmã do réu.
Willian foi abordado cerca de 20/30 metros da sua residência. Não houve nenhuma testemunha ocular do furto. O réu foi preso por portar a caixinha de bombinha, bem como pelo fato de que o material furtado se encontrava em sua residência.

Segundo Willian, ele morava no local onde foram encontrados os objetos.

Pois bem, os objetos subtraídos do comercial da vítima foram encontrados parte em posse do réu, outra parte em sua residência, sem que houvesse nenhuma justificativa por parte do acusado para o encontro daqueles bens, nem mesmo comprovação ou alegação de que estivesse em local diverso no momento dos fatos.

Com os bens encontrados, ainda que parcialmente, na posse do réu, o ônus de comprovar que não os subtraiu, incumbe à sua defesa, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AGENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Havendo parte da res furtiva sido localizada na posse do acusado, o qual foi reconhecido pela vítima como autor do delito, a condenação é de rigor.
02. Ao réu encontrado na posse de bem roubado se transfere o ônus de comprovar que não o subtraiu, sem o quê a presunção de autoria se transforma em certeza. V .V.P. A expedição de Mandado de Prisão deve ocorrer após o trânsito em julgado da condenação, em obediência ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência (art. 5º, LVII da CF/88). (TJ-MG - APR: 10231130229579001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 13/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA- ESCALADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ESFORÇO INCOMUM - QUALIFICADORA DECOTADA. 01. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA- ESCALADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ESFORÇO INCOMUM - QUALIFICADORA DECOTADA. 01. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA- ESCALADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ESFORÇO INCOMUM - QUALIFICADORA DECOTADA. 01. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA -- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA- ESCALADA -- AUSÊNCIA DE PROVA DO ESFORÇO INCOMUM - QUALIFICADORA DECOTADA. 01.
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
02. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de furto, bem como a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe. 03. Não existindo prova segura de que o agente, para alcançar a coisa visada, empregou esforço físico incomum para vencer os muros e portões de proteção do estabelecimento comercial, é de se decotar a qualificadora da escalada. (TJ-MG - APR: 10105140371342001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data de Publicação: 18/12/2015)

E no caso dos autos, o réu, em que pese ter sido encontrado em posse parcial da res furtiva, aliado ao fato de que os demais bens subtraídos forame encontrados no quintal de sua residência, lhe incumbia o ônus de provar a inocência, o que não ocorreu, devendo, portanto ser condenado.

Além disso, a vítima, ouvida em Juízo, afirmou que reconheceu os bens subtraídos, vejamos:

Lourival Divino Mendes –
Relata que o furto foi praticado mediante arrombamento. O vizinho escutou alguém arrebentando a porta do seu estabelecimento e o comunicou. Deslocou-se até o local e os agentes tinham acabado de sair. Utilizaram uma talhadeira e um pedaço de madeira para quebrar a porta. O alarme disparou. Levaram umas 10/12 varas de pesca com molinete. Ao chegar, aguardou a chegada da polícia. Quando a polícia chegou, declarou que já havia capturado dois suspeitos, mas achavam que eram 3. Chegou depois da polícia. O vizinho que acionou a polícia. O vizinho não viu os suspeitos, pois ficou com medo. Acredita que os suspeitos foram presos logo na sequência que saíram do local, cerca de 2 minutos depois. Não conhece o Willian. Reconheceu o material recuperado
. Eram aproximadamente 23:40h quando chegou ao local. O vizinho ligou para ele era proximamente 22:30h, mas estava dormindo.
A polícia, ao ser acionada, entrou em contato com seu genro, que também é policial, e seu genro ligou no celular de sua esposa e esta a avisou acerca dos fatos.
Os suspeitos arrombaram o portão lateral, não a porta da frente. Não há câmeras de segurança no local, apenas um cachorro manso.
O vizinho suspeitou que eram 3 pessoas. Acha que eram umas 22:50h quando entraram na loja. Não tem ninguém que possa identificar os suspeitos.

Assim a condenação é medida que se impõe no caso dos autos, sendo que as provas militam em desfavor do acusado.

Atento ao concurso de pessoas para a prática do crime, entendo impossível sua aplicação no caso dos autos, eis que também as testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que uma terceira pessoa, suposto vizinho do comércio, teria indicado que haviam duas pessoas no local no momento do crime.

Contudo, referida pessoa sequer foi nomeada ou ouvida, seja em fase policial, seja em Juízo, como apta a confirmar as supostas indicações de concurso de pessoas.

As testemunhas ouvidas em Juízo baseiam seus relatos de concurso de pessoas, na fábula do “ouvi dizer”, o qual não pode ser acatado em processo penal como prova efetiva, já que não permite contraditório pela defesa.

Ora referidos depoimentos do “Hearsaw Testemony” ou “ouvi dizer”, não podem ser usados sequer para fins de pronúncia em tribunal do Jurí, onde o princípio do
in dubio pro societate é vigente
, jamais também será usada para condenação, onde se exige um grau de certeza mais próxima possível da plenitude. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – TESTEMUNHAS QUE APENAS “OUVIRAM DIZER” – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de ser inexigível na fase de pronúncia a prova indene de dúvidas, cabe ao juiz no iudicium accusationis a verificação de elementos mínimos de autoria a permitir que o acusado seja julgado pelo Conselho de Sentença, devendo ser mantida a sentença de impronúncia se as provas se baseiam em testemunhas que apenas “ouviram dizer” sobre o crime (TJ-MT - APR: 00005353120128110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2020)

No mesmo sentido, permitindo a desclassificação do crime de roubo para o de furto:

Ementa Oficial: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - NECESSIDADE - GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA NÃO COMPROVAS EM JUÍZO - TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER - REDUÇÃO DA PENA - VIABILIDADE - REPRIMENDA FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL - ALTERAÇÃO DO REGIME - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - APELANTE REINCIDENTE - ISENÇÃO DAS CUSTAS - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Necessária é a desclassificação da conduta para as sanções do artigo 155 do Código Penal eis que a grave ameaça ou a violência não foram comprovadas em juízo, havendo apenas testemunhas de ouvir dizer. 2. Reduz-se a pena corporal e de multa porquanto fixadas de forma desproporcional com as balizas judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3. Mantém-se o regime fechado diante da pena e da reincidência do apelante. 4. Prejudicado se encontra o pedido de isenção das custas já que deferido pelo magistrado primevo. 05. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 10024171315385001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: 07/10/2019)

Assim, o simples fato das testemunhas terem ouvido dizer que mais pessoas participaram do delito narrado na exordial, por si só, não pode justificar uma situação mais gravosa ao acusado, tal como, o reconhecimento de uma qualificadora.

Contudo, possível o acolhimento da causa de aumento de pena relacionada ao fruto noturno, eis que o crime ocorreu em comércio desvigiado, no período da ausência da luz solar, com diminuição de transeuntes e diminuída a vigilância. No sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE FURTO ESTÃO SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2 ) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – 3) PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA MENOR DE QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA – APELO DESPROVIDO. 1) Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto as declarações dos policiais militares tem validade como meio de prova se em consonância com demais provas produzidas nos autos.
2) Para a aplicação da majorante prevista no § 1º do art. 155 do CP basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da res furtiva, sendo irrelevante que a vítima esteja ou não repousando.
Precedentes do STJ. 3) O apelante é reincidente, e por isso, nos termos do que determina artigo 33, § 2º, alínea “c” e art. 44, inc. II, ambos do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5º, XLVI, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime. (N.U 0011117-80.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Assim, a ação deverá ser julgada parcialmente procedente para fins de condenar o acusado WILLIAN ANTONIO PEREIRA DA SILVA, vulgo “PEPITO” às penas do art. 155, §§ 1º
,
do Código Penal.
(...)” (sic-Id. 87806979).

É imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, até porque, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que a apreensão de objeto produto de crime em poder do agente é prova firma e convincente de autoria, pois imperioso a inversão do
ônus probandi
, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas quais a
res furtiva
, que não lhe pertence, foi encontrada consigo.

Nesse sentido, em casos análogos:

“PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou redução da pena e regime prisional (semiaberto). 1) Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade delitiva.
Réu preso em posse da "res". Inversão do ônus da prova. Necessidade de comprovação da posse de boa-fé por parte do imputado, o que não ocorreu. Precedentes.
2) Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração. 3) Redução da reprimenda. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes, atestados por certidões aptas a tal finalidade, seguido de aumento, no mínimo legal, pela reincidência. Mantida. 4) Regime prisional. Reincidência do réu que leva a manutenção do regime fechado e não permite os benefícios do artigo 44 do CP. Ainda que se trate de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, a reincidência, bem como os maus antecedentes verificados, e o fato de o crime de receptação ter se dado logo após a subtração da res em roubo majorado, justificam a opção pelo regime fechado para início do cumprimento de pena, bem como a impossibilidade da substituição da pena corporal em alternativas. Negado provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 0002618-84.2014.8.26.0176; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/05/2017; Data de Registro: 24/05/2017)
za apta a ensejar o decreto condenatório (...)” (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

Quanto ao questionamento referente à palavra dos agentes policiais, não há quaisquer elementos nos autos que possam desqualificar ou depreciar os depoimentos prestados, inclusive sob o crivo do contraditório, visto que o próprio apelante afirmou desconhecer os policias que o abordaram, de modo que não se verifica qualquer interesse por parte destes, que o crime seja imputado aos acusados.

Nesse sentido, tem-se decidido esta corte de Justiça:

“(...) A orientação jurisprudencial é de que deve ser conferida credibilidade à palavra dos agentes polciais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, mormente quando se apresentarem em harmonia com os elementos constantes nos autos.

(N.U 0003931-71.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)”

Logo, diante das provas relacionadas e, tendo o acusado sido encontrado de posse dos objetos furtados nas proximidades de sua residência, e não tendo demonstrado justificativa inequívoca para sua posse, não há que se falar em absolvição.

A defesa aduz que a conduta do agente não pode ser considerada ofensiva, em razão da insignificância da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora capitulada.

Sabe-se que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos pelo reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Além disso, sua aplicação não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à sociedade.

A construção de uma proposição deve edificar-se sobre alicerce firme que não traga ao Estado situações inexpressivas socialmente, nem o furte de enfrentamentos necessários para obstar a disseminação da criminalidade, em observância ao princípio da proporcionalidade e atento aos interesses da sociedade como um todo.

No caso em análise, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância não em razão do valor ínfimo da res furtiva, mas por entender que não houve ofensa direta ao patrimônio das vítimas.

Em que pese a defesa não esclarecer em que consiste a ausência de ofensa ao bem jurídico, importante consignar que,
independentemente de a
res furtiva
ter sido ou não devolvida a vítima, ou que inexista prejuízo financeiro, o reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância exige o preenchimento de alguns requisitos, tais como:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, primeiro pelo valor da
res
, que conforme auto de avaliação (Id. 87805958 – fl. 44), totalizam R$812,50 (oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), ou seja, valor que supera 80% do salário mínimo vigentes à época do fato. Logo, não me parece diminuta a reprovabilidade da conduta perpetrada, além do fato de que, conforme consta na sentença, o apelante é reincidente em crime contra o patrimônio (Id.80806976), não podendo o benefício servir como incentivo à perpetuação delituosa.

Nesse sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. APONTADA ILEGALIDADE PELA NÃO ABSOLVIÇÃO, PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BENS FURTADOS EM VALOR ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES.

1.
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois trata-se de delito praticado por paciente reincidente (extensa ficha criminal com duas condenações transitadas em julgado) e a soma dos bens furtados ultrapassam o total de 10% do salário mínimo, o que inviabiliza a aplicação da insignificância.

2. Além disso, verifica-se que o paciente se encontrava cumprindo pena quando da nova prática delituosa, o que aumenta o desvalor de sua conduta.

3 . Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 632.633/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO.

HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A reiteração criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável.

2. Na espécie, a existência de processos em curso em desfavor do réu pela prática de lesão corporal, além de furto, roubo, violação de domicílio e tentativa de homicídio, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, dado o alto grau de reprovabilidade no comportamento do agente, diante da reiteração criminosa.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1636713/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021)”

Quanto ao pedido de redução da fração superior a 1/6, aplicada à agravante reincidência, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“
Passo a dosimetria da pena.

A pena do crime perpetrado pelo acusado possui balizas de pena de reclusão entre um a quatro anos, e multa.

A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas, não excedeu ao ordinário. O réu ostenta antecedentes, contudo serão utilizados como reincidência oportunamente. A conduta social não foi desabonada nos autos. A personalidade do agente não restou suficientemente demonstrada no feito, de modo que a considero neutra. O motivo do delito não restou esclarecido. As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal transgredido. Não há falar em ação da vítima.

Assim, fixo a PENA BASE em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria das penas, verifico que se trata réu reincidente, conforme certidão de ID Num. 43487582, o que agrava sua pena para 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria das penas, presente a causa de aumento indicada pelo art. 155, §1º, do CP, razão pela qual a pena deverá ser aumentada na proporção de 1/3, passando a 02 (dois) anos de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, fixados esses na proporção de 1/30 do salário mínimo nacional.

Do regime inicial de cumprimento de pena
.

Fixo ao réu o regime inicial semiaberto, ante a sua reincidência, bem como a quantidade de pena fixada, nos termos do art. 33, §2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, do CP.

Da substituição das penas.

Nego, contudo, a substituição em favor do acusado, eis que se trata de condenado reincidente, nos termos do art. 44, II, do CP.”

Neste ponto, tenho que assiste razão ao apelante, visto que, ainda que a lei não defina parâmetros matemáticos para definição de fração, conforme orientação jurisprudencial a aplicação em patamar superior a 1/6, deve ser devidamente fundamentada pelo juiz sentenciante.

Nesse sentido trago julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, c, DO CP. FRAÇÃO DE 1/4. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO A 1/6.

1. Não se verifica a violação ao art. 155 do CPP se a condenação foi embasada, não somente em provas colhidas no inquérito policial, mas também nas provas colhidas durante a instrução processual.

2.
A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

3.
Hipótese em que o acórdão adotou a fração de 1/4 para a agravante do art. 61, II, c, do CP, com apoio em elementos que não desbordam do tipo penal incriminador, devendo ser adotada a fração de 1/6.

4. Agravo regimental parcialmente provido, para reduzir a condenação do paciente para 24 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa.

(AgRg no HC 692.202/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 04/11/2021)”

Assim, procedo a readequação da pena, na segunda fase, fixando-a em 01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multas.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP, mantenho o aumento na fração de 1/3, totalizando
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 14 (quatorze) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Pelos mesmos fundamentos, mantenho o regime imposto na sentença.

DO PREQUESTIONAMENTO

No que tange ao prequestionamento das matérias aventadas, verifica-se que a questão encontra-se exaustivamente examinada, ante os fundamentos retro expendidos.

Ademais, cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses de defesa e indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

Neste sentido:

“Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso. (Acórdão 1190517, 20180410024538APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: 77/86)”

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso de apelação interposto por
Willian Antônio Pereira da Silva
, para aplicar a fração de 1/6 à agravante reincidência, ficando a pena final fixada em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 14 (quatorze) dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantenho os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022